Tribunal: TCU
Processo: 002.949/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na contratação da empresa R7 Facilities no presídio federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação a respeito de possíveis irregularidades no Contrato 13/2022, firmado entre o Departamento Penitenciário Nacional e a Empresa R7 Facilities, cujo objeto é a prestação de serviços contínuos de operação, de manutenção predial preventiva, corretiva e preditiva, mediante o fornecimento de mão de obra exclusiva, de todo o material de consumo e insumos necessários e adequados à execução dos serviços, bem como a realização de serviços especializados sob demanda nas instalações de Penitenciária Federal em Mossoró/RN. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer da representação, por atender os requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. comunicar esta decisão ao representante, à Secretaria Nacional de Políticas Penais e ao interessado; 9.3. encaminhar cópia das peças 23 a 50 destes autos e desta decisão ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e à Receita Federal do Brasil, para a adoção das providências que entenderem pertinentes; e 9.4. arquivar os autos.